Tribunal: TJES
Processo: 5004376-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004376-08.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PARCIAL PROVIMENTO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRIMARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo admitida nas hipóteses elencadas no CPP. 2. Tendo em vista que a defesa comprovou que o réu era primário à época dos fatos, a desconstituição quanto ao reconhecimento da reincidência é medida imperativa. 3. É importante considerar que a sentença foi publicada em 14/09/2020, e que eventual alteração jurisprudencial superveniente não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei. Precedentes. 4. Ação Revisional parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004376-08.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES DIAS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WESLEY RODRIGUES DIAS
, que busca rever a pena imposta na Ação Penal Ação Penal nº. 0026491-86.2009.8.08.0048, qual seja, de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na inicial, sustenta que a pena-base não foi devidamente fundamentada, razão pela qual pugna por sua recondução ao mínimo legal.

Afirma, também, que o Magistrado reconheceu indevidamente a agravante da reincidência, eis que o revisionando era primário, bem como deixou de aplicar a circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

Pugna, por fim, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, e pela redução da fração utilizada em relação à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06.

Pois bem.

Como cediço, a Ação de Revisão Criminal é uma ação diferenciada, com caráter de excepcionalidade. Em regra, nosso ordenamento jurídico prestigia e consagra a força e a autoridade da coisa julgada, que tem como principal característica a imutabilidade, inclusive, com assento constitucional (art. 5º, XXXVI da CF).

Dessa forma, somente nos casos expressamente autorizados pelo legislador infraconstitucional poderá o julgador rever os processos findos, ou seja, somente quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) sentença fundada em prova falsa; (iii) surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da reprimenda aplicada.

Fixada essa premissa, verifico que a coisa julgada deve ser parcialmente desconstituída. Explico.

Inicialmente, quanto ao argumento de que houve erro na aplicação da pena-base acima do mínimo legal, verifica-se que a referida tese já foi apreciada em sede de apelação criminal, vejamos:

Suscitam as defesas a fixação das penas-bases do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação fora exacerbada, o que, contudo, não verifico ser o caso dos autos.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou as penas-bases dos apelantes através do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína).

Em observância ao auto de apreensão às fls. 29/30 dos autos, verifica-se, de fato, diversidade e natureza lesiva das drogas apreendidas.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos: (...)

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional. (...)

Desta forma, mantenho as penas-bases fixadas na sentença em relação aos acusados GUSTAVO e WESLEY quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, adianto que também restou devidamente analisada a fração utilizada em virtude da causa de aumento de pena:

(...) a aplicação do patamar de 1⁄2 fora amplamente fundamentada na sentença, “[...] as provas colhidas nos autos dão conta de que era bem relevante a movimentação de pessoas no referido recinto de diversão coletiva, e um bar conhecido na cidade, frequentado por cidadãos, em cujas intermediações haviam crianças brincando e se divertindo”.

Destaco, novamente, a discricionariedade conferida ao magistrado para adequar o quantum que julgar necessário, desde que de maneira fundamentada, o que observo ser o caso dos autos.

Portanto, fica patente que a defesa pretende rediscutir tais teses jurídicas já examinadas em duas instâncias, tentando, por isso, se valer da presente Revisão Criminal como uma nova apelação, o que é vedado neste ordenamento jurídico.

A propósito:

(...) Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (...) (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no REsp: 1850458 RS 2019/0351603-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Superadas tais questões, na segunda fase, entendo que lhe assiste razão apenas quanto ao reconhecimento da agravante referente à reincidência, uma vez que, de fato, a defesa comprovou que o réu era primário à época dos fatos.

Lado outro, não verifico erro no julgamento quanto à ausência de confissão, eis que devidamente fundamentado na r. Sentença, vejamos:

(...) Deixo de aplicar a atenuante da confissão aos acusados, pois falece­ram de espontanei­dade, posto terem apenas reconhecido a posse do entorpe­cente exclusiva­mente com o objetivo de tentar a tese desclassificatória para a sua conduta, o que impede o reconhecimento dessa cir­cunstância, consoante entendimento da Súmula n.º 630 do c. STJ (“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (...).

Portanto, redimensiono a pena, na segunda fase, aquela fixada na pena-base, qual seja 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa aponta, ainda, erro na sentença ante ao afastamento do tráfico privilegiado, contudo mais uma vez não vislumbro razão para desconstituir o entendimento lançado pelo Magistrado sentenciante, vejamos:

(...) Afasto a apli­cação do §4º do art. 33 da de Drogas com relação a Wes­ley Rodrigues Dias, posto que o réu respondeu por procedimentos de natureza crimi­nal e infracionais3, circunstân­cia essa incompatível com aquele be­nefício, consoante jurisprudên­cia do c. STJ (HC 294711/SP).

Para a incidência dessa minorante é preciso a compro­vação de que o réu não se dedicava a atividade criminosa. Ocorre que, no caso concre­to, as provas coligidas aos autos demonstram que o requerido responde a uma miríade de procedimentos criminais, por crimes contra o sistema antitóxicos, patrimonial e contra a pessoa.

O §4º do art. 33 do indigitado diploma legal visa beneficiar apenas àquele cujo envolvimento criminoso se mostrou fugaz, mínimo, inicial. Sua incidência não pode ocorrer ao alvedrio dos princípios constitucionais referentes ao mandato de criminaliza­ção do tráfico ou mesmo ao princípio da proibição da proteção insuficiente, como preconizado por Luciano Feldens.

Dessa forma, vejo que no processo em referência lhe é inaplicável a causa de diminui­ção de pena em referência, consoante vem decidindo o e. TJES:

[...] 8. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. 9. Não há constrangimento ilegal no ponto em que as instâncias antecedentes deixa­ram de aplicar a causa es­pecial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base na prova oral dos autos, a qual evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa do trá­fico e sua participação em organização criminosa formada por familiares. 10. Ha­beas cor­pus não conhecido. Ordem concedida de ofício para re­conhecer a ilegalidade na pri­meira fase da dosimetria, redimensionar a pena-base do paciente e fixar em 5 anos e 6 meses de reclusão sua reprimenda definitiva. (STJ. HC 211.355/GO, Rel. Mi­nistro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Destaco que, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.431.091/SP, a Terceira Seção do c. STJ concluiu que o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no REsp 1758144/RS) (...)

É importante considerar que a sentença foi publicada em 14/09/2020, e que eventual alteração jurisprudencial superveniente não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da Revisão Criminal, salvo caso de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (
STJ.RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ, Julgamento: 14/06/2023,S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/06/2023; STJ. AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/05/2023).

Cito, ainda:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”. (STJ; AgRg-HC 708.907; Proc. 2021/0379658-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

A propósito, a jurisprudência destas c. Câmaras Criminais Reunidas:

(...) Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca da matéria aventada, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente sendo cabível, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não é a hipótese dos autos. 2. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau (...) (TJES. Revisão Criminal, 5006813-56.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal. Relator Des. Ubiratan Almeida Azecedo. Julgado em 03/04/2024)

Dito isso, mantenho os parâmetros impostos na r. Sentença, quanto à terceira fase dosimétrica, e fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

Firme nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente a ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente, em parte, o pedido revisional.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.